Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA DEVEDORA. CARACTERIZADO. MITIGAÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos da executada, até o limite do débito.

2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. No caso, considerando o valor da remuneração da devedora e as despesas necessárias à sua mantença, verifica-se que o desconto de fração dos seus rendimentos líquidos mensais tem o condão de comprometer sua subsistência, razão pela qual a constrição não pode ser admitida.

4. Recurso conhecido e provido.